Tribunal: TJES
Processo: 0026301-49.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026301-49.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI DE OLIVEIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLACA CLONADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o acusado pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. A defesa pleiteia a desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), alegando ausência de ciência inequívoca da origem ilícita do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para desclassificar o crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, à luz da alegação do apelante de que desconhecia a procedência ilícita do automóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime resta comprovada pelos autos de prisão em flagrante, boletim unificado e auto de apreensão do veículo.

4. A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem, os quais relataram que o réu conduzia veículo com placa clonada e portava documento com numeração divergente, circunstâncias que indicam sua ciência da ilicitude.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de veracidade dos depoimentos policiais quando coerentes e sem indícios de motivação particular para prejudicar o réu, reforçando a robustez da prova testemunhal.

6. O próprio apelante admitiu ter adquirido o veículo por meio da plataforma OLX por valor significativamente inferior ao de mercado, circunstância que, segundo a jurisprudência do STJ, impõe ao possuidor o ônus de demonstrar a licitude da aquisição, nos termos do art. 156 do CPP.

7. A defesa não produziu prova capaz de afastar a voluntariedade da conduta, tampouco demonstrou a origem lícita do bem, inviabilizando a pretendida desclassificação para a modalidade culposa.

8. A pena foi fixada conforme os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de veículo com placa clonada e documento adulterado, aliada à ausência de comprovação da origem lícita do bem, configura o crime de receptação dolosa, não sendo cabível a desclassificação para a modalidade culposa.

2. Nos crimes de receptação, incumbe ao réu demonstrar a boa-fé na aquisição do bem, conforme dispõe o art. 156 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 180, caput, e 180, §3º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/08/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 06/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAVI DE OLIVEIRA MARQUES
em face da Sentença de id 11406672, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Razões recursais (id 11406679), nas quais a defesa pugna pela desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), sustentando que o apelante tinha conhecimento das restrições administrativas decorrentes de dívidas cíveis relacionadas ao automóvel, mas não possuía ciência inequívoca da origem ilícita do bem.

Contrarrazões (id 11406686), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 11542720).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAVI DE OLIVEIRA MARQUES
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), sustentando que o apelante tinha conhecimento das restrições administrativas decorrentes de dívidas cíveis relacionadas ao automóvel, mas não possuía ciência inequívoca da origem ilícita do bem.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra, em síntese, que:

"Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 11 de setembro de 2019, por volta das 17 horas e 22 minutos, na Rua Pedro Nolasco, bairro Vila Rubim, Vitória/ES, policiais militares apreenderam em poder do denunciado DAVI, o veículo automotor, marca KIA, modelo CERATO, cor PRETA, o qual utilizada a placa CLONADA: MTZ-1665, sendo que o denunciado tinha total conhecimento da procedência ilícita veículo apreendido, veículo esse que pertencia à vítima RODRIGO ASSIS FREIRE VENTURA, cuja placa original é MTT-1019, tendo sido referido veículo roubado no dia 06/09/2019, conforme se vê do BU f. 52/56.

Consta da prova indiciária, que no dia dos fatos, policiais militares faziam patrulhamento pela região quando receberam informação, via CIODES que havia um veículo circulando pelas ruas daquele bairro, sob o qual havia a suspeita de estar utilizando PLACA CLONADA.

Consta que diante de tais informações, referidos policiais militares passaram a diligência no sentido de apurar tais informações, sendo que no Bairro Vila Rubim, nesse município de Vitória, avistaram trafegando por aquele local, o veículo automotor, marca KIA, modelo CERATO, cor PRETA, o qual utilizada a placa MTZ-1665.

Consta que tal veículo foi acompanhado e, na Rua Pedro Nolasco, em frente ao Supermercado Extrabom, foi o mesmo alcançado e abordado.

Consta que no momento da abordagem era o denunciado DAVI DE OLIVEIRA MARQUES quem conduzia aquele veículo, tendo ao seu lado, como carona, a pessoa de LUCCAS SOUZA CARVALHO.

Consta que ao serem revistados, em poder do denunciado DAVI foi encontrada uma (1) BUCHA da substância entorpecente identificada como MACONHA e na posse de LUCCAS foi encontrado um cigarro da substância entorpecente identificada como MACONHA.

Consta que ao procederem a revista no interior daquele veículo, foi encontrado um CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV), no qual constava a placa MTT-1019, cuja identificação era a diversa do sinal identificador apresentado (PLACA).

Consta que, ao realizarem consulta para verificação quanto ao chassi daquele veículo (fís.45/46), restou apurado que a placa MTZ- 1665 em que era utilizada naquele veículo era CLONADA (fls. 47), quando na verdade sua placa ORIGINAL seria MTT-1 9, a mesma inscrita no documento CRLV (fls. 44)”.

Diante de tais considerações, depreende-se que as provas constantes dos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de receptação em sua forma dolosa.

Explico.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo APFD, Boletim Unificado (id 11406665 - fls. 55/59) e Auto de Apreensão (id 11406665 - fl. 11), a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo pelas testemunhas.

Registra-se que, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência, tanto na fase policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Cumpre destacar que os depoimentos dos policiais, relatam, em suma, que, após receberem informações via CIODES, lograram êxito em abordar o veículo KIA CERATO, cor preta, com placa clonada, que estava sendo conduzido pelo réu e, ao localizarem o CRLV, verificaram trata-se de automóvel com restrição de roubo. A testemunha PM/ES Iago Bicalho Muciaccia informou, outrossim, que se recorda que na ocasião o celular do réu foi apreendido e se encontrava desbloqueado, oportunidade em que foi possível verificar que ele estava combinando de efetuar roubos com outros indivíduos.

Por seu turno, o réu, em seu interrogatório, afirmou que adquiriu o veículo no site “OLX”, por um preço muito inferior ao valor de mercado, e que o próprio anúncio de venda do automóvel trazia informações de que se tratava de um carro “pokémon” para utilização em área rural, esclarecendo que tal informação demonstra tratar-se de veículo alienado fiduciariamente e prestes a sofrer
cumprimento de ordem
de busca e apreensão.

Diante de tais declarações, não parece crível que o acusado não tinha pleno conhecimento da origem ilícita do veículo, mormente se considerado que o réu adquiriu o automóvel por valor muito inferior ao valor real do bem e por meio de anúncio suspeito em site de vendas informais.

Registre-se a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que, “'
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, tampouco da origem lícita do bem, razão pela qual não merece prosperar o pleito desclassificatório.

Forte em tais premissas, entendo que restou evidente que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo, estando plenamente demonstrada a prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, razão pela qual, deve ser mantida a condenação do recorrente nos termos da Sentença proferida pelo Juízo de piso.

No que se refere à pena fixada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.